Tribunal: TJPA
Processo: 0812948-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812948-32.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEX RENAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (a) a absolvição por insuficiência de provas; (b) o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está configurada a majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O recurso é conhecido apenas em parte, uma vez que o apelante não foi condenado pela majorante do concurso de pessoas, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

4. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o apelante foi preso em flagrante portando 1 (um) revólver e 5 (cinco) munições, além de R$ 8.343,00 (oito mil trezentos e quarenta e três reais) subtraídos da vítima. A prova oral colhida, composta pelo depoimento da vítima e de testemunhas presenciais, e pela confissão do apelante, confirma a prática delitiva com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação criminal improvida.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alex Renan Rodrigues dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, V, e § 2ª-A, I do CP, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa (ID 19816236).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
(ID 19816263)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 19816269).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID 22095072).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto no que diz respeito ao pedido de decote da majorante do concurso de pessoas uma vez que o réu não por ela condenado, inexistindo, portanto, interesse recursal no tocante.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Remanesce o pleito subsidiário de decote da majorante de uso de arma de fogo.

Sem razão,
data venia
.

A análise dos autos revela que o apelante foi preso em flagrante, em posse de arma de fogo do tipo revólver e cinco munições, além de R$ 8.340,00 (oito mil trezentos e quarenta reais) pertencentes à vítima, conforme consta nos termos de apreensão e de entrega presente nas páginas 24 e 25 do ID 19816145.

Além disso, a prova oral colhida em juízo - composta pelo depoimento da ofendida Maria Regina Martini de Oliveira (ID 19816216); das testemunhas Renata Gomes Teixeira (ID 19816216) e Ricardo Rodrigues Pereira Rocha (ID 19816217); do policial militar Fernando Magno Ramos, responsável pela prisão em flagrante (ID 19816217); e pelo próprio interrogatório do réu (ID 19816218) - converge no sentido de que esse subtraiu, mediante emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, coisa alheia móvel
.

Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença, que esclarecem a dinâmica dos fatos (ID 19816236):

Ao relatar a dinâmica dos acontecimentos daquele dia, Maria [Regina Martini de Oliveira] disse que tinha ido verificar a situação de uma obra que estava ocorrendo em seu estabelecimento e que, depois de descer de uma escada que havia encostado no muro para pagar os trabalhadores, não percebeu que o acusado, usando uma roupa laranjada, de gari, estava lhe observando. Depois que guardou a escada, dirigiu-se ao escritório e, ao passar pela porta de vidro que dá acesso a uma outra porta blindada, viu o acusado correndo em sua direção. Alex tentou abrir a porta de vidro para o lado de fora e então começou a segurá-la, mas soltou logo depois de perceber que ele estava armado. Depois de ingressar naquele espaço, Alex exigiu a abertura da porta blindada, mas, nervosa, não acertava. Depois que conseguiram efetivamente entrar no escritório, o acusado foi direto para o cofre da empresa, mas não encontrou. Na sequência, abriu a gaveta de sua mesa e tirou tudo o que estava dentro e jogou dentro da mochila que segurava. Assim que tentou sair em fuga, o acusado deu de cara com dois policiais que estavam no posto abastecendo e passaram a atuar na ocorrência. Foi então que ele a segurou pelo pescoço e apontou a arma para a sua cabeça, andando com ela até o estabelecimento Empório Bovino, que fica em frente ao posto, onde ficaram por cerca de 1h15m. Embora estivesse nervosa, precisou se conter e passou a conversar com ele tentando acalmá-lo. Alex disse que somente se entregaria com a chegada da esposa e da imprensa, o que realmente foi feito.

Ao ser questionada pela acusação, Maria reconheceu a pessoa do réu presente na audiência como sendo o autor dos fatos.

Alex também foi reconhecido em audiência por Ricardo Rodrigues Pereira Rocha, que trabalha no posto de gasolina em que os fatos ocorreram. Em síntese, disse que estava abastecendo uma moto quando percebeu a presença de uma pessoa com roupa de gari e uma mochila na costa passando em direção ao escritório. O assaltante estava armado e fez Regina de refém. Após a chegada da polícia, a liberação da vítima ocorreu depois de cerca de 1h.

O cenário seguinte em que os fatos se desenrolaram, qual seja, a restrição da liberdade de Maria Regina dentro do Empório Bovino também foi testemunhado por Renata Gomes Teixeira, que estava trabalhando pelas redondezas do local em que o assalto ocorreu. Renata relatou que estava dentro da Emporio Bovino, quando percebeu um amontoado de pessoas do lado de fora e passou a observar para descobrir o que estava acontecendo. Ao perceber que o acusado estava se aproximando da loja em que estava, junto com uma senhora, tentou fechar as portas, mas não conseguiu e entrou para a cozinha junto com outros dois colegas. Depois não viu mais nada. Renata não viu o rosto do acusado e, pelo que lembra, a polícia demorou cerca de quarenta minutos para entrar no espaço, onde o acusado estava armado com uma senhora e um cliente da loja.

O Policial Militar Fernando Magno Ramos, por sua vez, disse que estava em patrulhamento pela Augusto Montenegro no dia dos fatos quando sua viatura foi acionada pelo frentista do posto informando que ali estava ocorrendo um assalto com arma e que alguém estava sendo mantido como refém. Ao chegarem ao local, solicitaram equipe de apoio para fazer a negociação, tendo o acusado se entregado com a chegada da esposa. Pelo que acredita, o acusado usava um revólver calibre 32. Por fim, disse não ter certeza de que o acusado, presente na audiência, é a mesma pessoa que praticou o delito apurado.

Como se vê, o conjunto dos depoimentos prestados dão conta de que Alex Renan, efetivamente, usou de grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, para tentar subtrair objetos de propriedade da vítima Maria Regina.

Embora ele tenha alegado que seu intento inicial era pegar o celular da vítima, a versão apresentada não guarda verossimilhança porque aparelho de celular não se guarda em cofre. Ao que tudo indica, portanto, pretendia dinheiro, o que somente veio a encontrar na gaveta da mesa do escritório da vítima, de onde subtraiu o valor de R$ 8.343,00 (oito mil, trezentos e quarenta e três reais), conforme auto de entrega inserido no id. 95960695 - Pág. 25.

Verifico, ainda, a impertinência do argumento defensivo quanto à necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da respectiva causa de aumento, não apenas em razão da pacífica jurisprudência que reconhece a sua prescindibilidade (Súmula 14 desta e. Corte de Justiça), mas também porque, no caso sob análise, o artefato foi efetivamente apreendido e há laudo pericial que atesta seu potencial lesivo (ID 19816180).

Assim, tanto a materialidade quanto a autoria do crime previsto no artigo 157, § 2º, V, e § 2ª-A, I do CP estão devidamente comprovadas, de modo que a alegação defensiva em sentido contrário revela mero inconformismo

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/04/2025